Tribunal: TJBA
Processo: 0548944-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548944-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIEGO DEOLINO DE ALMEIDA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

APELADO: MAPISA I S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REAVALIAÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento às apelações, reformando a sentença para determinar a restituição em dobro de valor cobrado como condição de entrega das chaves, condenar a construtora ao pagamento de multa por atraso e adequar consectários legais, mantendo a responsabilidade do comprador pelo IPTU somente após a imissão na posse e a improcedência dos danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de vícios no julgado (art. 1.022 do CPC), especificamente quanto: (i) à suposta omissão sobre a origem contábil da cobrança declarada indevida; (ii) à obscuridade no termo inicial da multa moratória; (iii) à responsabilidade por despesas
propter rem
antes da entrega das chaves; (iv) ao alegado erro de premissa fática na atribuição de culpa pelo atraso no financiamento; e (v) à validade da cláusula de tolerância sem notificação prévia.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou para reexame de provas.

4. No tocante aos embargos da construtora, o acórdão foi claro ao reconhecer a abusividade da cobrança condicionante à entrega das chaves, independentemente de sua natureza (correção monetária ou não). Quanto ao termo da multa e às despesas de IPTU/Condomínio, o julgado aplicou tese jurídica objetiva e alinhada ao Tema 886 do STJ (responsabilidade a partir da imissão na posse), inexistindo obscuridade ou omissão, mas sim decisão contrária aos interesses da parte.

5. Em relação aos embargos do comprador, a discordância quanto à imputação de culpa pelo atraso no financiamento (suposta burocracia da SPU/Habite-se) envolve a valoração do conjunto probatório, matéria de mérito já exaurida e insuscetível de revisão via aclaratórios sob o manto de "erro de premissa fática". A validade da cláusula de tolerância, por sua vez, segue jurisprudência consolidada (Súmula 543/STJ
a contrario sensu
), dispensando notificação prévia.

6. A simples pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vício real no julgado, é atendida pela aplicação do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recursos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de provas. 2. A discordância da parte com o entendimento jurídico adotado ou com a análise fática realizada pelo colegiado não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção pela via dos aclaratórios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0548944-31.2018.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes e embargados reciprocamente,
EXPRESSO 2222 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
e
THIEGO DEOLINO DE ALMEIDA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo íntegro o acórdão guerreado, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça